Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706092-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCIMAR FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francimar Francisco da Silva (ID 44361343) em face da decisão (ID 43877159) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado em Agravo de Instrumento, no qual buscava o desbloqueio do seu perfil de motorista. O Embargante/Agravante alega omissão e contradição nos fundamentos da r. decisão, pois o desligamento do Embargante não ocorreu com prévia antecedência e ele não sabe sequer o teor das supostas acusações que pesam em seu desfavor. Afirma que o devido processo legal foi nitidamente violado, causando graves prejuízos ao Embargante, que teve seu sustento diretamente atingido. Requer a antecipação da tutela pretendida. Sem manifestação da Embargada/Agravada. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos, não estão presentes quaisquer vícios. Conforme já exposto na decisão de ID 43877159, a análise dos argumentos do Autor demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, pois no presente momento não e possível observar, pela documentação apresentada, que houve ofensa ao devido processo legal. Isso porque consta expressamente na notificação a possibilidade de reativação da conta após o fim do processo aberto pela empresa (ID 43860078, fls. 26/27). Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decidido, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Logo, inexistindo qualquer vício na decisão recorrida, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos para julgamento do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator